Tribunal: STF
Processo: RE 631053
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-15
Data de publicação: 2012-06-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXAME DO DIREITO POTESTATIVO DE RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO EM FACE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DISPENSADA À RELAÇÃO DE EMPREGO - A DISPENSA IMOTIVADA COMO ATO MERAMENTE POTESTATIVO DO EMPREGADOR - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE O REGULAMENTO INTERNO DA INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ENSINO RESTRINGIR O EXERCÍCIO, PELO EMPREGADOR, DE SEU DIREITO POTESTATIVO DE PROMOVER A DISPENSA SEM JUSTA CAUSA - O DIREITO DO EMPREGADO PROFESSOR À LIBERDADE DE CÁTEDRA E À LIVRE PESQUISA DO DIREITO - PRERROGATIVA OPONÍVEL AO DIREITO POTESTATIVO DA INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ENSINO? - CONSEQUENTE DISCUSSÃO EM TORNO DA NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, PREVISTA EM REGULAMENTO INTERNO, PARA EFEITO DE LEGITIMAR A DISPENSA, SEM JUSTA CAUSA, DE PROFESSOR POR INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CF, ART. 7º, I, E ADCT/88, ART. 10, I) - CONTROVÉRSIA A CUJO RESPEITO O PLENÁRIO VIRTUAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU EXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL.